Tribunal: TJDFT
Processo: 0750661-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0750661-33.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IMOBILIARIA J.LUCAS LTDA - ME AGRAVADO: VERTICE ENGENHARIA LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela Imobiliária J. Lucas Ltda. em face de decisão proferida pelo il. Juízo da 4a Vara Cível de Brasília, nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA n. 0051679-89.2008.8.07.0001, que indeferiu o pedido de renovação das diligências de penhora de ativos financeiros, utilizando os sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SNIPER. Eis a r. decisão agravada (ID 218087096 da origem): “Conforme decisão de ID 100401376, o processo foi suspenso na forma do art. 921, III, do Código de Processo Civil. Agora, o exequente pleiteia a consulta aos sistemas informatizados sob o único argumento de que as últimas diligências foram realizadas há muito tempo. Todavia, uma vez suspenso o processo por execução frustrada, novas diligências apenas serão realizadas caso o exequente demonstre a utilidade das medidas ou a alteração da situação financeira dos executados. É incumbência do credor diligenciar no sentido de encontrar bens que satisfação a obrigação, não podendo transferir tal ônus ao Poder Judiciário. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de ID 216873585. Retornem os autos ao arquivo provisório. Intime-se.” Inconformada, a demandante recorre. A agravante alega que a última tentativa de penhora ocorreu há mais de dois anos, em 2021, e que "a periodicidade dessas pesquisas é essencial para assegurar a efetividade da execução, uma vez que a situação financeira do executado pode sofrer alterações consideráveis num intervalo de tempo". Afirma que a decisão agravada incorreu em equívoco ao exigir a demonstração de alteração da situação financeira do devedor como condição para novas diligências, sendo que o decurso de tempo, por si só, já seria suficiente para justificar o pedido. Destaca que "o dinamismo das relações econômicas e a flutuação dos patrimônios tornam imperativo que as buscas sejam reiteradas em intervalos de tempo razoáveis" e que a jurisprudência consolidada autoriza a repetição dessas diligências em prol da efetividade da execução. Ao final, requer o provimento do recurso, con a reforma da decisão agravada para que sejam autorizadas novas pesquisas nos sistemas mencionados, a fim de localizar bens do agravado passíveis de penhora e garantir a satisfação do crédito exequendo. Preparo recolhido em dobro, § 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil (Ids 67036050 e 67097791). Não há pedido de liminar. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de dezembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator